Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos
2. Evidenciado nos autos o dolo do réu em lesionar a vítima, inviável a desclassificação para a modalidade culposa (art. 129, § 6o, do CP).
3. Apelação não provida.